Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740330-28.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CAROLINA NUNES PRADO, CLARINDO NUNES PRADO RECORRIDOS: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. ÓBITO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LICITUDE. DANOS INEXISTENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contrarrazões, quando tal questão já foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, não tendo a parte apelada se insurgindo no momento oportuno, pela via recursal, ainda que a matéria discutida seja de ordem pública. 2. Na hipótese dos autos, a genitora dos apelantes requereu o cancelamento do seguro de vida com restituição do valor descontado referente ao prêmio mensal, em 18 de outubro de 2017 (id 33426121), tendo falecido em 8 de dezembro de 2017. 3. A previsão de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a efetivação do pedido de cancelamento não garante a cobertura securitária do período, especialmente quando houve comprovação que o Banco apelado efetuou o estorno do prêmio em 23 de outubro de 2017, encerrando assim o vínculo obrigacional. 4. Assentada a licitude da negativa do pagamento da indenização, não há se falar em dano e, por conseguinte, não há obrigação de reparar, conforme interpretação a contrario sensu do art. 927 do Código Civil. 5. Não havendo previsão contratual nesse sentido, revela-se inviável o acolhimento do pedido de restituição dos prêmios pagos. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, § 1o, inciso IV, e 422, ambos do CC, e 39, incisos II e III, e 47, ambos do CDC, afirmando que se apresenta abusiva a alteração do prêmio e das importâncias seguradas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Com relação à suposta violação artigos 113, § 1o, inciso IV, e 422, ambos do CC, e 39, incisos II e III, e 47, ambos do CDC, também não merece subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Insurgem-se os autores, reafirmando que a segurada não pretendia o cancelamento do contrato do seguro e que tal ato se deu conforme orientação do corretor de seguros, em razão de cobrança de parcela indevida. Aduzem que a intenção da falecida era a manutenção do vínculo contratual e que o falecimento impediu a continuidade da negociação. Nesse sentido, asseveram que apenas o corretor vinculado às apeladas conseguiria comprovar adequadamente o teor das tratativas. Como se vê, é certo que houve pedido de cancelamento do contrato do seguro, pela segurada, dias antes de seu falecimento, conforme documento de id 33425594 - Pág. 5. Além disso, é igualmente inconteste que não há nos autos qualquer documento que indique inequivocamente a intenção de a segurada manter a avença, como bem pontuado pela sentença. Isso porque, o fato de a segurada ter contestado o valor descontado em conta, relativo ao prêmio do seguro, não faz concluir, por si só, que a cobrança foi abusiva ou que tal medida importou em resilição unilateral por parte da seguradora. Tampouco prospera a tese de que somente o corretor de seguros poderia comprovar a real intenção da falecida, a uma, porque se trata de nítida inovação recursal, a duas, porque os autores não manifestaram o interesse de produzir qualquer prova adicional, embora tenha-lhes sido conferido tal faculdade, conforme decisão de id 33426168. No que tange à alegação de que o contrato permanecia vigente no momento do óbito, convém transcrever a cláusula contratual cuja interpretação se controverte: 10.1. A cobertura do Segurado cessará quando: (...) 10.1.3 A qualquer tempo mediante solicitação expressa, devidamente assinada pelo Segurado, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência. Extrai-se, portanto, que a referida cláusula não prevê o cancelamento automático do contrato a partir do pedido do segurado, tampouco estabelece que a cobertura permanece vigente por 60 (sessenta) dias, mas apenas confere prazo para a efetivação do pedido de cancelamento. Da análise dos autos, verifico que o pedido de cancelamento do seguro de vida com restituição do valor descontado referente à parcela de outubro, foi realizado em 18 de outubro de 2017 (id 33426121), ao passo que de acordo com o extrato de pagamentos do prêmio (id 33426125 - Pág. 7), colacionado pelo banco apelado, houve devolução do valor contestado em 23 de outubro de 2017, encerrando assim o vínculo obrigacional. Ressalte-se que os autores não impugnaram os documentos apresentados pelo réu ou a restituição da quantia na data informada. Logo, forçoso concluir que na data do óbito (8 de dezembro de 2017), tal evento não era mais objeto de cobertura securitária. Nesse contexto, assentada a licitude da negativa do pagamento da indenização, não há se falar em dano e, por conseguinte, não há obrigação de reparar, conforme interpretação a contrario sensu do art. 927 do Código Civil. Por fim, no que concerne ao pedido de restituição do prêmio pago, não havendo previsão contratual nesse sentido, revela-se inviável seu acolhimento” (ID. 37846246). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016